Tribunal: TJMT
Processo: 1002913-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002913-23.2021
AGRAVANTES: ESPÓLIOS DE PEDRO PEREIRA NEVES e ERCÍLIA BUENO NEVES.
AGRAVADO: GERALDO ROBERTO PESCE.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A REVELIA DOS HERDEIROS, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DESTES – MANUTENÇÃO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A não apresentação tempestiva de defesa na modalidade de contestação enseja o reconhecimento da revelia.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos ESPÓLIOS DE PEDRO PEREIRA NEVES e ERCÍLIA BUENO NEVES, neste ato represando pela Inventariante Maria José Neves Meneghete em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002331-37.1998.8.11.0003, reconheceu a revelia dos herdeiros e determinou o prosseguimento do feito em face destes.
Informa a parte agravante, que:
- a r. decisão agravada ignorou o fato noticiado pelos Agravantes, qual seja, a impossibilidade dos herdeiros em figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que, por mais que o inventário dos Agravantes tenha sido finalizado, com a expedição do formal de partilha, os bens ainda não foram registrados em favor dos herdeiros, uma vez que por ora, estes não possuem condição financeira de arcar com as custas de tal transmissão, não ocorrendo de fato a partilha da herança;
- os bens objeto de partilha do inventário, ainda se encontram em nome dos Espólios, ora Agravantes, nos direcionando que a responsabilidade da execução em trâmite não pode ser transferida aos herdeiros, uma vez que estes ainda não foram beneficiados;
- a Juíza singular se equivocou ao determinar o prosseguimento do feito, reconhecendo a revelia dos herdeiros que não fazem parte da relação processual, e nem poderiam, posto que a partilha ainda não foi de fato efetivada;
- a responsabilidade é totalmente dos espólios, demonstrando o equívoco cometido na r. decisão agravada.
Desse modo, requerem a concessão da Tutela Recursal para determinar a imediata concessão do efeito suspensivo. No mérito, que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de determinar o prosseguimento do feito somente em face dos Espólios, até o registro da partilha dos bens inventariados.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores do deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, em decisão anterior a atacada, datada de 09.10.20 (Id. 78420475 - Pág. 1) constata-se que a douta Julgadora singular, determinou a retificação do polo passivo, para fazer constar como devedores, os herdeiros: MARIA JOSÉ NEVES MENEGHETE, JOSÉ PEREIRA NEVES e SONIA MARIA PEREIRA ZOTTI.
A intimação foi devidamente publicada no DJE no 10845 em 26.10.20, em nome do advogado da inventariante, que representa os Espólios Agravantes, Dr. João Acássio Muniz Júnior - OAB-MT-8872/O.
A toda evidência, os herdeiros não procederam com a determinação judicial, de modo que a Revelia decretada pela Juíza a quo se mostra correta.
Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo aos herdeiros, pois conforme afirma a parte agravante, os bens objeto de partilha do inventário, ainda se encontram em nome dos Espólios, sendo que a responsabilidade da execução não pode ser transferida àqueles, uma vez que estes ainda não foram beneficiados
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator